Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730566-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LEONEL CARLOS PRUDENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM. I – A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que sendo a emenda possível, configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito, sem concessão de prazo para correção do vício. II – Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III – À luz da teoria da asserção, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. IV – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Ressalta que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma, ainda, que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028